Tribunal: TJMT
Processo: 1007655-49.2025.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007655-49.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[RAFAEL FERNANDES PEREIRA LIMA - CPF: 056.152.451-31 (RECORRENTE), MARCOS ROBERTO JUNIOR DE ALMEIDA DIAS - CPF: 048.804.751-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (RECORRIDO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. OFENSA A DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. AGRAVO NÃO CONHECIDO.

Se o agravante deixa de observar as diretrizes fixadas pelo princípio da dialeticidade, notadamente a indispensável pertinência temática entre as razões de decidir e os argumentos fornecidos pelo recurso para justificar o pedido de reforma do julgado, o agravo não deve ser conhecido.

Agravo não conhecido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL

Agravo Interno:

1007655-49.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

Origem:

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá - MT

Agravante(s):

Rafael Fernandes Perreira Lima

Agravada(s):

Banco do Bradesco Financiamentos S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

15 a 18/09/2025 (Plenário virtual)

Egrégia Turma,

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto pelo promovente, ora Agravante, contra decisão monocrática que NÃO CONHECEU o recurso inominado, e manteve a sentença que possui a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE ação e o faço para:

a) DECLARAR inexistentes os débitos de R$ 1.347,74, com vencimento em 18/12/2024 referente ao contrato 00000002458549, e de R$ 19.409,99, com vencimento em 18/08/2022 – id. 183093697; e

b)

DETERMINAR a exclusão do nome da parte reclamante dos órgãos de proteção ao crédito (SPC, SERASA, SCR, Sisbacen e congêneres), com relação os débitos declarados inexigíveis, devendo, no prazo de 5 (cinco) dias após o trânsito em julgado, proceder à exclusão do nome da reclamante do cadastro de restrição de crédito.”.

O Agravante visa à reforma decisão monocrática, afirmando o seguinte:
“
A decisão monocrática constante nos autos não reconheceu a condenação por dano moral sofrido pela parte autora, ora Agravante, mantendo os fundamentos da Sentença do Juízo “a quo”, o que se mostra desproporcional diante da gravidade da conduta da parte recorrida.
”.

Porém, nas razões do Agravo Interno o Agravante impugna decisão diversa daquela prolatada na decisão monocrática objeto deste Agravo, p
ois a
decisão monocrática não julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais com fundamento na existência de inscrições preexistentes e na aplicação da Súmula nº 385 do STJ, mas sim deixou de conhecer o recurso, diante da ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença. Eis o que consta na ementa:

RECURSO INOMINADO. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DA DECISÃO RECORRIDA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA ART. 932, III, DO CPC.

Não se conhece do recurso em que as razões recursais não guardam correlação com a decisão recorrida, ante ao não preenchimento dos pressupostos de admissibilidade.

Decisão monocrática em face ao disposto no art. 932, III do Código de Processo Civil.

Recurso não conhecido.

Ademais, observa-se contradição nas alegações do Agravante, que inicialmente afirma não ter havido condenação por danos morais, mas posteriormente requer a majoração de valor supostamente fixado em mil reais, o que revela inconsistência argumentativa e reforça a inadequação do recurso interposto.

Além disso, conforme consta nos autos (ID 295282877) oito negativações sendo cinco anteriores e três posteriores, dessa forma se o recurso inominado fosse conhecido deveria ser aplicada a Súmula 385 do STJ.

Como se observa, o Agravante falta com a verdade ao afirmar que sempre manteve o seu nome limpo e que a aplicação da Súmula 385 na sentença foi indevida, pois não possuir negativação anterior nem posterior.

Com efeito, é necessária a aplicação do princípio da dialeticidade dos recursos, isto é, não basta ao interessado manifestar apenas a vontade de recorrer, deve, também, dar os motivos pelos quais recorre, alinhando as razões de fato e de direito que embasam o inconformismo.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL EM APELAÇÃO CÍVEL –
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À DECISÃO COMBATIDA – RAZÕES DISASSOCIADAS DOS FATOS – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL
– RECURSO NÃO CONHECIDO.

“Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.” (§1º do art. 1.021 do CPC)

(N.U 1004564-81.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/03/2022, Publicado no DJE 05/04/2022)” (grifou-se)

De toda forma, não se conhece do recurso de Agravo Interno em que as razões recursais não guardam correlação com a decisão monocrática proferida, ante ao não preenchimento dos pressupostos de admissibilidade.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
, por não guardar coerência com a decisão recorrida.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2025